Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709752-70.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: VALDIR RODRIGUES DE AMORIM D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Itaucard S. A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação ao pedido de concessão de duplo efeito ao presente recurso, insta salientar que, como regra, a apelação terá efeito suspensivo, como quer o art. 1.012, caput, do CPC. Somente nas hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do CPC, é que a apelação, nos termos do § 2o, não impede o imediato cumprimento da sentença. E é precisamente quando se materializar alguma das hipóteses do § 1o que a eficácia da sentença pode vir a ser suspensa pelo relator, desde que o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ora, se a sentença apelada extinguiu o processo de busca e apreensão por falta de interesse processual do autor, então a apelação interposta já possui efeito suspensivo por força de lei (art. 1.012, caput, do CPC), sendo desnecessária qualquer postulação nesse sentido e, bem assim, qualquer dicção jurisdicional a respeito. Nada a prover, portanto, acerca do pedido de efeito suspensivo formulado. Prossiga-se, pois. Publique-se. Brasília, DF, 09 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator